Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718509-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: INEZ VESTENA MOSCHIONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. EXCESSO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois as credoras, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. 2. No caso em deslinde a entidade fechada de previdência privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas. 3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente definidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial. 4. Nesse contexto, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras estabelecidas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido ampliou indevidamente os limites da coisa julgada ao afastar a aplicação das regras do regulamento do plano de benefícios REG/REPLAN, especialmente quanto à dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias; c) artigos 18, 19 e 21, todos da Lei Complementar 109/2001, defendendo a obrigatoriedade da incidência das contribuições extraordinárias sobre o valor do benefício revisado, conforme previsto no regulamento do plano e na legislação de regência, mesmo que não expressamente mencionadas no título executivo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 e, nas contrarrazões, a parte recorrida pugna para que sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441-A e OAB/SP 103.205. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a indicada afronta aos artigos 502 do Código de Processo Civil, 18, 19 e 21, estes da Lei Complementar 109/2001. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu: “Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente definidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial.” (vide item 3 da ementa acima). Rever fundamentos dessa natureza, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme formulado pelas partes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012